Tribunal: TJDFT
Processo: 0740039-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740039-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN AGRAVADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Patrícia Deconto Gazen em face da r. decisão (ID 51535244) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Cashme Solucões Financeiras S.A., indeferiu requerimento de tutela de urgência que visa à suspensão do leilão do imóvel objeto da lide (ID 51535248). Nas razões recursais (ID 51535243), a Agravante sustenta, em resumo, que o art. 27, caput, da Lei no 9.514/97 obsta a realização do leilão antes do decurso de 30 (trinta) dias da averbação da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e que tal regra não foi observada no caso vertente. Em sede liminar, a antecipação da tutela recursal foi indeferida (ID 51566396), tendo em vista que, de acordo com a jurisprudência do c. STJ, o prazo previsto no referido dispositivo legal se trata do período máximo para ocorrência do leilão, e não mínimo. Nessa ocasião, ao compulsar os autos na origem, verifica-se que a Agravante promoveu aditamento e emenda à inicial (ID 175491794, na origem), na qual deixou de sustentar a tese que ensejou a interposição do presente recurso. Diante desse fato, à parte Agravante para se manifestar, em 5 (cinco) dias, acerca do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator